Tribunal: STF
Processo: RE 140612
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS E GASOSOS (ART. 156, INC. III, DA C.F. DE
5.10.1988).
1.      O Município de Manaus, Estado do Amazonas, ao
instituir o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis
Líquidos e Gasosos (I.V.V.), de que tratava o inc. III do
art. 156 da C.F. de 05.10.1988, em sua redação originária,
dispôs no art. 21 e seu parágrafo único da Lei nº 1.990, de
01.12.1988:
"Art. 21. O Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis Líquidos e Gasosos (I.V.V.) incide
sobre a venda destes produtos, a varejo,
efetuada por qualquer estabelecimento.
Parágrafo único - Entende-se por Venda a
Varejo, a efetuada diretamente a consumidor,
independente da quantidade, da forma de
acondicionamento dos produtos vendidos."
2.      Não pode, porém, ser considerada venda a varejo
aquela efetuada diretamente pelas Distribuidoras de Petróleo
a "Grande Consumidor", como é o caso da "Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE", que delas adquire,
em média mensal, 18.500.000 toneladas de combustível, para
consumo próprio em suas usinas térmicas.
3.      Conceito de "Venda a Varejo", segundo a doutrina
e o Conselho Nacional de Petróleo.
4.      Havendo o Tribunal de Justiça do Amazonas
deferido Mandado de Segurança à impetrante, para eximi-la do
pagamento do I.V.V., o S.T.F., em sessão plenária, por
maioria de votos, não conhecendo do R.E., mantém o aresto
recorrido e declara a inconstitucionalidade do art. 21 e seu
parágrafo único da Lei nº 1.990, de 01.12.1988, do Município
de Manaus, Amazonas.
5.      Voto vencido do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE.